Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730636-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL BERNARDES ROCHA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DANIEL BERNARDES ROCHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 236497930), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; e ii) inexigibilidade do título;. Em réplica (ID 239898983), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 236497930). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID229558762. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem impugnação, expeçam-se rpvs. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenou a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF não é aplicável ao caso concreto. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrário à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o título ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação (grifos nossos): (...) VOTOS O Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini - Relator (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - 1o Vogal (...) Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeitoà revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira deAssistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame. Assim, a meu aviso, a implementação da última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5106/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor aos princípios que norteiam a Administração Pública. (...) A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal (...) Pedi vista para melhor analisar o caso. Da Inaplicabilidade do Tema 864 de Repercussão Geral De início, reputo inaplicável ao caso concreto o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, enquanto o presente recurso versa sobre o direito à incorporação de aumento específico concedido por lei a determinada carreira, aquele diz respeito ao direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013 seria conferir interpretação contrária à tese definida no Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013 e o caso julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): ARE 1359226/DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 07/02/2022 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04/02/2022 PUBLIC 07/02/2022 Partes RECTE.(S) : DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECDO.(A/S) : MARIA JULIA DA ROCHA TENORIO ADV.(A/S) : MARIANA SONSONE FLORIANO ADV.(A/S) : SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA Decisão Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1.2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1.3. Em razão do transito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida. 2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. 4. A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. 5. O STF, no RE 870.947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E. 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9.2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados”. (eDOC 5, p. 1-2) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 7) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e; 169, caput e §1o; todos do texto constitucional. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que compete a União estabelecer regime de responsabilidade fiscal para todo o Estado Brasileiro, porém, as disposições da Lei Distrital n. 5.106/2016, que concedeu reajustes a diversas carreiras no Distrito Federal, desrespeita a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal. Confiram-se as razões aduzidas: (...) Requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. Primeiramente, não vislumbro a aplicação do tema 864 (RE-RG 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.122019) ao casos concreto, uma vez que a pretensão da autora, ora recorrida, versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação (Lei Distrital n. 5.106/2013), ao passo que o tema tratado na repercussão geral trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. (...) Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Ministro Gilmar Mendes Relator (STF, ARE 1359226/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2022) Além disso, em casos semelhantes o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de distinguir os casos de revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). Cito precedente (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo que pudesse ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; e (iii) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 6. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.” ___________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, também não se constata ser devida a suspensão do curso processual por inexistência de valor incontroverso. Isso porque o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão transitada em julgado objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua execução. Conceder o efeito suspensivo fundamentado na alegada inexistência de valor incontroverso tem os mesmos efeitos de conceder efeitos suspensivo à ação rescisória. Além de possível violação das regras de competência processuais, o Código de Processo Civil determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravante) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravada) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente recurso e aquela relacionada no agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000, interposto pela exequente contra a mesma decisão objeto do presente recurso, ambos os agravos de instrumento serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0032335-90.2016.8.07.0018; (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) averiguar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o julgamento do agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000 (distribuído por dependência ao presente recurso), a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC), e, nessa medida, não há óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente. Pelas mesmas razões, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão do feito executivo para se aguardar o julgamento definitivo da aludida ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864). 8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1980217, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.03.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator